Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708092-72.2019.8.07.0006 APELANTE: JOAO GABRIEL BATISTA LEAL, GRAZIELA BATISTA DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: SOMPO SEGUROS S/A DECISÃO As partes informaram a celebração de acordo (id. 17177614) e, intimadas, apresentaram documentos e recibos de pagamento da indenização postulada na presente ação (ids. 17601512 e 17946881 a 17946884). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela homologação do acordo (id. 18201471). Assim, homologo o acordo celebrado entre as partes e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora